Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES NO RELATO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS AUTÔNOMOS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação criminal exige prova segura e coerente da autoria e da dinâmica dos fatos, não sendo suficiente a existência de materialidade desacompanhada de elementos probatórios confiáveis quanto à responsabilidade penal do acusado.
2. A palavra da vítima, embora possua especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, deve apresentar coerência interna e ser minimamente corroborada por outros elementos de prova, sobretudo quando há vestígios materiais passíveis de verificação objetiva.
3. A existência de contradições relevantes entre as declarações prestadas em fases distintas da persecução penal compromete a credibilidade do relato e impede a formação de juízo condenatório seguro, especialmente quando o único elemento técnico objetivo não confirma a imputação atribuída ao acusado.
4. A contravenção penal de vias de fato, ainda que prescinda de prova pericial, demanda lastro probatório suficiente quanto à autoria, o que não se verifica quando a imputação se apoia exclusivamente em narrativa instável e não confirmada por outros meios idôneos.
5. O crime de ameaça, de natureza formal, pressupõe relato confiável e demonstração da aptidão intimidatória da conduta, sendo insuficientes registros administrativos que derivam exclusivamente da versão da ofendida, sem suporte probatório autônomo.
6. Diante da fragilidade do conjunto probatório e da impossibilidade de resolver a dúvida em desfavor do acusado, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em observância à presunção constitucional de inocência.
7. Recurso conhecido e provido.